Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0747801-21.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: IGOR LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Extrai-se dos autos que a parte autora apresentou a reclamação n. 52447 perante o Supremo Tribunal Federal em desfavor das decisões colegiadas desta Turma Recursal que aplicaram à hipótese a tese fixada no Tema n. 864/STF (ID 33686271). Consoante certidões de IDs 46731677 e 46732179, a Excelsa Corte julgou a aludida reclamação, tendo a decisão transitado em julgado em 4/5/2023. Entendeu-se que se tratava de tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência do STF, razão pela qual teve o seguimento negado. Verifica-se, ainda, que foi negado provimento ao agravo regimental interposto contra a referida decisão e, por fim, rejeitados os embargos de declaração opostos pelo reclamante, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, com posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal